Tribunal: TJDFT
Processo: 0745437-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código Civil estabelece que o negócio jurídico deve ser interpretado conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração (art. 113). Outrossim, a interpretação dever ser estrita, quando se tratar de negócio jurídico benéfico ou de renúncia (art. 114).
2. Em respeito à coisa julgada, o cumprimento de sentença deve guardar correlação com o conteúdo do título judicial.
3. No caso, como não foi imposta aos agravantes a obrigação de pagamento do IPTU do imóvel, inviável pretensão nesse sentido em sede de cumprimento de sentença.
4. É nula a execução se for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo (art. 803, III, do CPC).
5. A renúncia pretendida está condicionada ao pagamento integral dos valores ajustados no acordo, o que ainda não ocorreu relativamente à obrigação disposta na cláusula 4a, ainda que tenha vencimento entre 10/11/2024 a 10/03/2025.
6. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, tal como na espécie, os honorários são devidos apenas pela parte exequente.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.